Tribunal: TJMT
Processo: 0018653-72.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018653-72.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIKA SANTOS DA COSTA - CPF: 026.931.281-10 (APELANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), EMERSON ROBESON FRANCO - CPF: 593.203.891-87 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0018653-72.2018.8.11.0055

APELANTE
: ERIKA SANTOS DA COSTA

APELADOS
:
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

- ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA COM APENAS UM (01)ANO DE IDADE - VEÍCULO

(CAMINHÃO) ESTACIONADO NA CONTRAMÃO DA VIA PÚBLICA -

UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR COM VEÍCULO EM MOVIMENTO - RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR CARACTERIZADA - CULPA CONCORRENTE - RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER ATRIBUÍDA A MÃE DA CRIANÇA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA

- INFANTE DE APENAS UM (01) ANO

EXPOSTO EM LOCAL DE EXTREMO PERIGO - AUSÊNCIA DE CAUTELA E ZELO

DA MÃE - CONTRIBUIÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO PARA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO -

CULPA DA GENITORA DE 60 %

E 40% DOS APELADOS

- DANOS MATERIAIS

- COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO -

DANO MORAL – CABIMENTO

-

– QUANTUM INDENIZATÓRIO

– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 DO STJ
- PENSÃO MENSAL PARA MÃE - DEVIDA EM 40% DE 2/3

DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 14 ANOS ATÉ 25 ANOS - REDUÇÃO A PARTIR DE 25 ANOS PARA 40% DE 1/3 ATÉ

65 ANOS - - DENUNCIAÇÃO À LIDE - PROCEDÊNCIA - LIMITE DO SEGURO - DESCONTADOS DO
VALOR DO SEGURO DPVAT –

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Age com negligência o motorista que estaciona seu veículo na contramão e o conduz utilizando-se telefone celular na via pública, causando a morte de uma criança, devendo, desta forma, o proprietário responder civilmente pelo ato ilício, principalmente quando presentes os elementos da responsabilidade civil (dano - culpa e nexo causal).

Se a prova produzida nos autos demonstra que a mãe da criança contribuiu para o evento danoso, inclusive em grau maior, por culpa in vigilando no cuidado com o filho (vítima fatal de 1 ano de idade), resta inequivocamente configurada a culpa concorrente, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a genitora e de 40% (quarenta por cento) para parte contrária.

Restado devidamente comprovado os gastos com o funeral, a mãe da vítima deve ser ressarcida, descontado o percentual de sua culpa concorrente.

É devida a reparação por danos morais, na medida em que a autora, como mãe, suportou significativa angústia, dor e sofrimento, com a morte de seu filho, cujo valor deve observar os limites de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive levando-se em consideração a proporção da culpa concorrente.

Diante da culpa concorrente, o pensionamento em favor da genitora deve ser fixado em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo em desde os 14 anos até os 25anos de idade e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária.

Do valor a ser pago a título indenizatório, deverá ser deduzida a quantia recebida pela autora correspondente ao seguro DPVAT. Inteligência da Súmula 246 do STJ.

Diante da parcial procedência da ação principal, a lide secundária de ser procedente, principalmente quando a seguradora aceita e contesta a denunciação à lide, contudo, limitando-se ao valor da apólice, descontado o seguro DPVAT.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ERIKA SANTOS DA COSTA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão Vitalícia nº 0018653-72.2018.8.11.0055
ajuizada contra
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, EMERSON ROBESON FRANCO e HDI SEGUROS S/A
, ora apelados, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Ainda, em razão da perda do objeto, por inteligência do art. 129, parágrafo único, do CPC, JULGOU EXTINTA a lide secundária. Assim, com relação à litisdenunciação, CONDENOU o litisdenunciante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios em favor da denunciada HDI SEGUROS S/A, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 10º do art. 85 do CPC/15.

Inicialmente, a apelante fez um breve relato sobre os fatos, informando que é genitora do
de cujus

ALTAIR VICENTE DA COSTA NETO
, que, com apenas um ano de idade, em 04 de abril de 2016, foi vítima fatal de atropelamento, pelo veículo de propriedade da apelada
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, conduzido pelo apelado
EMERSON ROBESON FRANCO
, ocorrido na Rua das Bromélias, Jd. Ágata, na cidade de Nova Mutum/MT, conforme registrado no Boletim de Ocorrência sob nº 2016.111589.

Afirma que o mencionado acidente ocorreu numa ensolarada manhã, quando o apelado EMERSON dirigia o caminhão da empresa apelada em marcha à ré, na contramão da via pública em que se encontrava, no mesmo instante que conversava em seu telefone celular, em busca do endereço onde deveria realizar uma entrega, não se atentando aos gritos desesperados da testemunha, Sra. EDINÉIA, que visualizou nitidamente os fatos a poucos metros de distância.

Pondera que o imprudente ato realizado pelo motorista do caminhão, que irresponsavelmente deixou de observar normas básicas de trânsito, não tomando os cuidados mínimos necessários quanto ao local que se encontrava, e que claramente poderia ter evitado o acidente, foi o responsável pelo resultado morte da criança.

Adiante, enfatiza que se mostra incontroverso que o veículo se encontrava estacionado na contramão da via pública, bem como defende a responsabilidade civil subjetiva dos apelados, além da culpa para o evento danoso.

Pretende ainda que seja considerado o depoimento das testemunhas EDINÉIA PEREIRA PAULO e JOSÉ RIBAMAR SIQUEIRA FERNANDES, sendo que a primeira é a única que estava presente no ato dos acontecimentos, sendo que suas palavras devem ser analisadas com o máximo de atenção, não havendo motivos para se ignorar a verdade narrada, uma vez que presenciou detalhadamente a terrível cena a poucos metros de distância.

No mais, assevera que o acidente poderia ser evitado, uma vez que a vítima estaria atrás do caminhão, porém, é obvio que, se o veículo estivesse no mesmo lugar, mas posicionado no sentido correto da via (e não na contramão), a vítima teria passado na frente do caminhão (e não atrás), viabilizando a visualização da vítima pelo respectivo motorista, não havendo dúvidas de que, se tivesse respeitado a legislação de trânsito em tal sentido, claramente poderia ter evitado a tragédia.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a sentença atacada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial.

As contrarrazões
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e EMERSON ROBESON FRANCO,
vieram no
ID nº 180622213
, oportunidade em que rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Defendem, ainda, na remota hipótese deste juízo entender que não houve culpa exclusiva da vítima,

em atenção ao princípio da eventualidade, cabe ainda aos apelados pugnar pelo reconhecimento da CULPA CONCORRENTE, caso este juízo entenda que o 2º apelado tenha contribuído para o evento danoso. Deste modo, ocorrendo a culpa concorrente, os prejuízos devem ser rateados na proporção da culpabilidade de cada parte envolvida.

Pretendem ainda, o abatimento da quantia recebida a título de DPVAT e, em caso de eventual condenação ao pagamento de pensão, que o pagamento se inicie apenas quando o menor completaria 14 anos de idade.

Por sua vez, a apelada
HDI SEGUROS S/A
, apresentou suas contrarrazões no
ID nº 180622214
, defendendo que a sua responsabilidade se limite ao que consta da apólice; a necessidade de dedução do seguro DPVAT; a culpa
“in vigilando
” dos genitores do menor e a ausência de caracterização da responsabilidade civil, pugnando por derradeiro pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação perante CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, todavia, restou infrutífera (
ID nº 202506686
)

Instada a se manifestar no
ID nº 205472691
, a douta Procuradoria-Geral opinou pelo seu desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Em síntese,
conforme se denota dos autos, a autora apelante ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face da requerida apelada,

postulando pelo ressarcimento de danos morais e materiais em virtude de um atropelamento que ocorreu em 04 de abril de 1996, pelo veículo de propriedade da apelada
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
conduzido pelo apelado

EMERSON ROBESON FRANCO,
ocorrido na Rua das Bromélias, Jardim ÁGATA, NA CIDADE DE Novo Mutum-MT, conforme Boletim de Ocorrência nº 2016.111589, tendo como vítima fatal
ALTAIR VICENTE DA COSTA NETO
,

menor impúbere, com apenas um (01) ano de idade.

Informou a apelante que o acidente ocorreu quando o apelado
EMERSON ROBESON FRANCO
dirigia o caminhão da empresa apelada em marcha ré, na contramão da via pública no mesmo instante que conversava em seu telefone celular.

Ponderou que o motorista estava distraído em uma chamada telefônica enquanto realizava uma manobra extremamente arriscada (marcha ré na contramão da via pública) em bairro residencial e familiar – local onde inúmeras crianças brincam diariamente nas ruas. Que o motorista não ouviu os gritos de alerta da Sra. EDINEIA PEREIRA PAULO, tia da vítima, que lamentavelmente presenciou os fatos no momento em que ocorreu o caso fatídico.

Enfatizou que o imprudente ato realizado pelo motorista do caminhão, que irresponsavelmente deixou de observar normas básicas de trânsito, não tomando os cuidados mínimos necessários quanto ao local que se encontrava, e que claramente poderiam ter evitado o acidente, foi o responsável pelo resultado morte da criança, pretendendo, assim, a reforma da sentença, de modo que seja declarada a procedência da ação, acolhendo todos os pedidos contante da inicial.

Por sua vez, a parte apelada aduziu que
a culpa exclusiva da vítima, haja vista não estar na contramão ou utilizando celular, como fora alegado, acreditando que o menor estava embaixo do veículo. Subsidiariamente, pelo reconhecimento de culpa concorrente; pelo abatimento da quantia recebida a título de DPVAT e, em caso de eventual condenação ao pagamento de pensão, que o pagamento se inicie apenas quando o menor completaria 14 anos de idade.

Pois bem.

Cuida a espécie de ação de reparação de danos fundada na teoria da responsabilidade civil extracontratual (subjetiva), portanto, indispensável a demonstração da culpa da parte requerida para a caracterização do ato ilícito. Aquela, em sentido restrito, resta configurada se comprovada qualquer de suas modalidades, como a negligência, imprudência ou imperícia.

Sobre a responsabilidade civil, ensina o autorizado
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

"
Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. (...) Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico."
(in "Instituições de Direito Civil", v. I, 20ª ed., Forense, Rio de Janeiro: 2004, p. 660-661).

Assim, para o deslinde da lide, impõe-se a verificação da ação ou omissão do agente; nexo de causalidade; existência do dano e dolo ou culpa.

No caso em tela, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, em especial o depoimento prestado por testemunha que presenciou os fatos (
EDINEIA PEREIRA PAULO
), bem como o LAUDO PERICIAL realizado logo após o fatídico evento, constata-se que o caminhão estava estacionado na contramão, bem como o motorista estava falando ao celular.

Não é de se olvidar que deve ser valorada, inclusive sendo de suma importância, o depoimento da testemunha ocular, que se encontrava no local no exato momento dos acontecimentos, muito mais ainda quando suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial, no caso, que o caminhão estava estacionado na contramão. Confira os prints dos fragmentos do depoimento e laudo pericial:

Ainda, verificando o depoimento da testemunha visual, inquirida na audiência de instrução, esta, mesmo passados aproximadamente 04 (quatro) anos da fatídica data e de suas declarações na Delegacia de Polícia, manteve a mesma versão:

“
JUIZ:
Era uma segunda-feira de manhã confere? A senhora lembra?

TESTEMUNHA
: Sim.

JUIZ
: Por volta de que horas mais ou menos?

TESTEMUNHA
: Era umas dez e pouco eu não lembro bem a hora.

JUIZ
: Tá. A senhora estava na casa de quem?

TESTEMUNHA
: Estava na casa da dona Severina.

JUIZ
: Sim.

TESTEMUNHA
: E a dona Erika estava de favor na casa dela.

JUIZ:
Tá. Então a Erika e a criança estavam de favor na casa da dona Severina?

TESTEMUNHA
: Sim. Sim.

(...)

JUIZ
: Tá. Entendi. Daí a senhora foi lá, a Erica tava lá nesse dia?

TESTEMUNHA
: Sim estava.

JUIZ
: A criança também estava lá?

TESTEMUNHA
: Sim estava.

(...)

JUIZ
: Daí tá a senhora foi compra o refrigerante. E daí? A senhora voltou...

TESTEMUNHA
: Daí eu voltei e eu vi a cena.

JUIZ
: Que cena que a senhora viu
?

TESTEMUNHA
: O carro na contramão, numa estrada que... como que eu posso fala... numa rua que é creche, que tanto que minha filha ficava na esquina, a Paola Valentina Severina Paula, pode verifica o nome que está lá. Tava contramão e foi dá ré. Eu gritei, mas como que a pessoa grita, e a pessoa dentro do carro... do caminhão, né, alias... vai escuta? E vi quando ele bateu na criança
.

(...)

JUIZ
: Tá. Daí o caminhão ele começou a dá ré?

TESTEMUNHA
: Ele começou a dá ré.

(...)

JUIZ
: É ele deu ré pra que?

TESTEMUNHA
: Ele tava procurando uma casa pra... entrega um sofá

(...)

JUIZ
: Eu quero sabe assim, se a senhora... tenta me entende. Se ele tava dando ré procurando a casa, ou ele estava dando ré pra saí com o caminhão?

TESTEMUNHA
: Procurando a casa. Tanto que depois de três dia ele entrego o sofá, ainda.

(...)

JUIZ:
Tá. Sabe se nesse momento que ele tava manobrando o carro, se ele estava falando no celular ou não?

TESTEMUNHA
Sim, estava
.

JUIZ
: Ele também diz que não tava falando no telefone
.

TESTEMUNHA
: Tava sim. No celular.

JUIZ
: Tava conversando no celular e manobrando é isso?

TESTEMUNHA
: Uhum. (consentiu positivamente com a cabeça)

(...)

ADVOGADO REQUERENTE
: Tá ok. A senhora começou a fala que assim que viu começou a grita.

TESTEMUNHA
: Sim. Comecei sim senhor.

ADVOGADO REQUERENTE
: Se o Emerson tivesse parado o caminhão na hora que a senhora começou a grita, teria evitado o acidente?

TESTEMUNHA
: Sim, tinha, sim.

Aliás, também corroborando o depoimento da declarante, o próprio ajudante do motorista do caminhão –
Sr. JOSÉ RIBAMAR SIQUEIRA FERNANDES
-, ao ser inquirido na audiência de instrução, narrou a dinâmica do acidente, confirmando o que disse a testemunha presencial e o laudo pericial, de que o condutor do veículo se encontrava estacionado na contramão da rua, próximo a uma CRECHE. Confira:

ADVOGADO 1ª RÉ
: É, o senhor... o senhor presenciou o acidente, senhor José Ribamar?

TESTEMUNHA
: Sim, eu estava no veículo.

ADVOGADO 1ª RÉ
: O senhor estava em qual veículo?

TESTEMUNHA
: Eu estava junto com o Emerson, no caminhão.

(...)

ADVOGADO REQUERENTE
: Entendi! É, mas o senhor conhece o bairro lá onde aconteceu o acidente? Jardim Ágata.

TESTEMUNHA
: Conheço sim!

ADVOGADO REQUERENTE
: Tá! O senhor sabe dizer se lá é predominantemente residencial ou comercial?

TESTEMUNHA
: É residencial.

(...)

ADVOGADO REQUERENTE
: Tá ok! O senhor se recorda se próximo ao local, o senhor se lembra onde é que foi o acidente, onde é que aconteceu o acidente?

TESTEMUNHA
: Sim, eu só não sei o nome da rua, mas eu me lembro.

ADVOGADO REQUERENTE
:
Você se lembra... o senhor sabe dizer se perto, ali próximo, existe uma creche
?

TESTEMUNHA
:
Sim, existe
.

ADVOGADO REQUERENTE
: Ela fica onde? A que distância.. A que distância mais ou menos fica do local do acidente?

TESTEMUNHA
: Óia, se não me foge a memória, fica
aproximadamente uns vinte metros
. (...)

ADVOGADO REQUERENTE
: Perfeito! É, lá no dia, o senhor falou, então, que vocês foram fazer uma entrega e, então, estacionaram o caminhão e foram fazer a ligação para o cliente. O senhor se recorda se o caminhão ficou estacionado em frente à residência do cliente que deveria receber o produto?

TESTEMUNHA
: Sim, em frente.

ADVOGADO REQUERENTE
: E portanto, então o caminhão, ele ficou na contramão da rua!?

TESTEMUNHA
: É, infelizmente sim
.

(...)

ADVOGADO REQUERENTE
: Ta! É, o senhor sabe me dizer se existe algum ponto cego no caminhão?

TESTEMUNHA
: Existe sim.

No caso,

chama atenção para o fato do local do acidente se tratar de bairro residencial, composta de famílias/crianças, que contava com inúmeras casas sem muros – aumentando a necessidade de atenção quanto a possíveis transeuntes/crianças –, muito mais em virtude da clara proximidade à uma creche, visto que o acidente ocorreu em uma segunda-feira, conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA,

próximo ao horário de saída matutino, além de não existirem dúvidas de que o veículo possui pontos cegos, conforme declarado pelo ajudante do motorista,

fatores esses que aumentam a probabilidade de ocorrer acidentes nos casos em que não se toma todos os devidos cuidados necessários, como, infelizmente, o narrado na peça inicial.

Segundo o
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
, “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
."

Diante do conjunto probatório,
não há dúvida de que o motorista do caminhão, ao estacionar o veículo na contramão e usar o celular quando o veículo estava em movimento, agiu com negligência, já que não teve os cuidados necessários ao efetuar manobra de marcha-à-ré.

Logo, restando demonstrado o dano, a culpa e o nexo causal, elementos essenciais para caracterizar a responsabilidade civil da parte apelada, por imperativo legal se torna induvidoso o deferimento da indenização.

Todavia, p
or outro lado, a genitora da criança (vítima fatal de apenas 1 ano de idade) também teve uma parcela de culpa – até porque, houve uma clara falha do dever de vigilância e guarda da mãe, uma vez que uma criança de apenas um (01) ano de idade não tem a real noção do perigo a que está exposta, razão pela qual a vigilância deve ser redobrada 24 horas por dia, muito mais ainda, no caso dos autos, onde a casa da criança não era murada, dividindo praticamente com a via pública. Desta forma, na condição de maior protetor dos filhos, é dever dos pais prever situações de risco, e agir sempre com cautela e zelo, a fim de evitar acidentes a que estão os infantes expostos, a todo tempo e em todo lugar.

No caso em comento, é de se reconhecer que tanto o motorista da empresa requerida, que se encontrava estacionado na contramão e fazia uso de celular quando o veículo estava em movimento, quanto a mãe, que não exerceu a vigilância necessária em local de extremo perigo, tiveram culpa pela morte da criança, portanto, restando inequivocamente configurada a culpa concorrente, restando aferir o grau de responsabilidade de cada parte.

Nesse sentido, vale transcrever as lições de
CUNHA GONÇALVES
e
AGUIAR DIAS
, citadas pelo doutrinador
SÉRGIO CAVALIERI
:

“Havendo culpa concorrente, a doutrina ea jurisprudência recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Esta é a lição de Cunha Gonçalves, citada por Sílvio Rodrigues: "A melhor doutrina é que propõe a partilha dos prejuízos em partes iguais, se forem iguais as culpas ou não se for possível provar o grau de culpabilidade de cada um dos coautores; em partes iguais, se forem desiguais. Note-se que a gravidade da culpa deve ser apreciada objetivamente, isto é, segundo o grau de causalidade do acto de cada um. Tem-se objetado contra esta solução que 'de cada culpa podem resultar efeitos muito diversos, razão por que não se deve atender `diversa gravidade das culpas'; mas é evidente que reparação não pode ser dividida com justiça sem se ponder essa diversidade." O mestre Aguiar Dias endossa esse entendimento ao declarar expressamente; "Quanto aos demais domínios da responsabilidade civil, a culpa da vítima, quando concorre para a produção do dano, influi na indenização contribuindo para a repartição proporcional dos prejuízos"
(Da responsabilidade Civil, 5ª ed, V. II, 314, n. 221).

Na hipótese, devido à idade de uma (01) anos da criança, a culpa
in vigilando
da mãe foi mais grave e contribuiu em maior proporção para ocorrência do evento danoso, sendo assim, a parcela de responsabilidade da genitora

corresponde a 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por cento) de forma solidária entre o motorista e a empresa apelante
.

Feita a divisão de parcela de culpa de cada protagonista, passo examinar os danos materiais e morais, além do pensionamento.

DANOS MATERIAIS

No caso em comento, restaram provados os gastos realizados em razão do funeral da criança no valor de R$-4.277,13 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos), conforme
ID nº180619584
, portanto, diante da culpa concorrente devem os apelados arcar com 40% (quarenta por cento) do valor acima, correspondente
R$1.710.85 (um mil, setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido a partir da citação.

DANOS MORAIS

Na hipótese dos autos, restam demonstrados os danos morais, na medida em que a autora, como mãe, suportou significativa angústia, dor e sofrimento com a morte de seu filho, muito mais ainda quando é sabido que não terá mais o convício diário com ente querido, portanto, a angústia será infinita, já que não será mais possível o compartilhamento da vida do seu filho, durante a sua existência.

Se não fosse o bastante, para os pais, a morte de um ente querido, de forma natural, e em alguns casos até mesmo esperada, já é capaz de nos causar enorme abalo, muito mais ainda em relação à morte súbita e violenta, decorrente de acidente de trânsito.

Portanto, não tenho dúvida de que a autora faz jus à indenização por danos morais, assim, resta analisar o
quantum
.

DO
QUANTUM

Como cediço, uma vida e o sofrimento de uma mãe por perda de um filho jamais pode ser avaliado, é imensurável, não tem preço, todavia, a indenização por danos morais deve observar os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da mãe e a condição do ofensor.

Assim, considero que o
quantum
indenizatório deve ser fixado R$100.000,00 (cem mil reais), que rateado na proporção da culpa concorrente, importa em
R$40.000,00 (quarenta mil reais) para os apelados,

cujo valor deverá ser acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
, a partir do evento danoso, dentro do que consagra a Súmula 54 do STJ. Com relação à correção monetária, também na esteira de pronunciamento sumular (Sumula 362 do STJ), a partir deste arbitramento por este Tribunal.

Quanto ao Seguro Obrigatório– DPVAT, se mostra incontroverso o recebimento do benefício pela autora.

Desta forma, prospera a alegação da parte apelada em relação ao pedido para desconto da indenização do seguro DPVAT do valor a ser pago pela apelada.

Inclusive, a questão já se encontra sumulada no STJ, com edição da Súmula 246:

“
Súmula 246
. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”

Com efeito, do valor a ser pago a título indenizatório, deverá ser deduzida a quantia recebida pela autora correspondente ao seguro DPVAT, nos termos da súmula acima transcrita.

DA PENSÃO MENSAL

Neste particular, é de se reconhecer o pensionamento para fixá-lo em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo em função da culpa concorrente desde os 14 anos até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária. Confira recentíssimos julgados do STJ:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, a pensão mensal em tal situação deve ser fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo), perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro (...)"(
STJ -REsp 1201244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2019, DJe 13/05/2019)

“O STJ pacificou o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.”
(STJ – Processo: REsp 1527322 – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN - Data da Publicação: 05/08/2018)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o recurso de ser provido parcialmente para condenar os apelados, solidariamente, nos danos materiais, danos morais e pensão mensal, todos na ordem de 40% (quarenta por cento) do valor devido, em face da culpa concorrente.

Quanto à lide secundária, diante da parcial procedência da ação principal, esta deve ser julgada procedente, já que aceitou e contestou a denunciação, para condenar a
HDI SEGUROS S/A
a ressarcir a segurada dos valores a que foi condenada, nos limites da apólice de seguro, nos termos do artigo 781 do Código Civil, observado o desconto do DPVAT.

“Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença,
julgando parcialmente
procedente a ação de indenização, a fim de determinar a culpa concorrente da apelante
ERIKA SANTOS DA COSTA
em 60% (sessenta por cento) e dos apelados ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e EMERSON ROBESON FRANCO, solidariamente, em 40% (quarenta por cento) da responsabilidade pelo evento danoso.

Sendo assim, condeno os apelados, solidariamente, em danos morais, corresponde a 40% (quarenta por cento) de R$100.000,00 (cem mil reais), importando em
R$-40.000,00 (quarenta mil reais),
acrescido dos juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (Verbete 54, Súmula STJ) e corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362, Súmula STJ).

Condeno os apelados, solidariamente, em danos materiais, corresponde a 40% (quarenta por cento) de R$4.277,13 (quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos), correspondente a
R$1.710.85 (um mil, setecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir do efetivo pagamento.

Condeno a empresa ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, em pensão mensal, este fixado em 40% (quarenta por cento) de 2/3 do salário-mínimo em função da culpa concorrente desde os 14 anos até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 40% de 1/3 do salário até a data em que a mãe completaria 65 anos, se antes não vier a falecer a beneficiária.

Ainda,
julgo procedente
a lide secundária, para condenar a seguradora
HDI SEGUROS S/A
a ressarcir a segurada dos valores a que foi condenada, nos limites da apólice de seguro, nos termos do artigo 781 do Código Civil, observado o desconto do DPVAT.

Em face do ônus de sucumbência da ação principal, este deve ser recíproco, diante da proporção da culpa concorrente, nos termos do artigo 85, §9º, do CPC/15, no percentual fixado na sentença, sobre a somatória da condenação por danos materiais e morais, acrescidos do pensionamento vencido, mais 12 parcelas do pensionamento vincendo.

No tocante à lide secundária, condeno a
HDI SEGUROS S/A,
ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser ressarcido pela seguradora, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024